Tribunal: TJPA
Processo: 0002376-13.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002376-13.2019.8.14.0006

RECORRENTE: MARIO FERNANDES ROCHA SOARES, JOELSON BRITO DA SILVA, JOSE RIBAMAR BRITO DA SILVA, CONCEICAO DAS GRACAS PANTOJA CARNEIRO, DIEGO DOS SANTOS NERI, ADAILTON CARLOS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002376-13.2019.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DIEGO DOS SANTOS NERI

MARIO FERNANDES ROCHA SOARES

JOELSON BRITO DA SILVA

JOSÉ DE RIBAMAR BRITO DA SILVA

CONCEICÃO DAS GRACAS PANTOJA CARNEIRO

ADAILTON CARLOS DO NASCIMENTO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA PRERROGATIVA DE ACUSAR E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE LINGUAGEM. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NÃO CABÍVEL. FORMAÇÃO DE MILÍCIA. DELITO CONEXO. COMPETÊNCIA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. PRELIMINARES REJEITADAS.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002376-13.2019.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DIEGO DOS SANTOS NERI

MARIO FERNANDES ROCHA SOARES

JOELSON BRITO DA SILVA

JOSÉ DE RIBAMAR BRITO DA SILVA

CONCEICÃO DAS GRACAS PANTOJA CARNEIRO

ADAILTON CARLOS DO NASCIMENTO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuidam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
DIEGO DOS SANTOS NERI, MÁRIO FERNANDES ROCHA SOARES, JOELSON BRITO DA SILVA, JOSÉ DE RIBAMAR BRITO DA SILVA, CONCEICÃO DAS GRAÇAS PANTOJA CARNEIRO e ADAILTON CARLOS DO NASCIMENTO
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
, o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes constantes dos artigos 121, §2º, IV, c/c 29, e 288-A, todos do Código Penal e c/c Lei nº 8.072/90,
devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em contrarrazões o Ministério Público opinou pela reforma parcial da decisão de primeiro grau, requerendo o afastamento da qualificadora que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima em relação a recorrente CONCEIÇÃO CARNEIRO, além de ser desconsiderada a irresignação do réu MÁRIO ROCHA, e o improvimento dos recursos dos denunciados

DIEGO NERI, JOELSON SILVA, JOSÉ SILVA e ADAILTON NASCIMENTO.

Em juízo de retratação, a pronúncia foi mantida.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo parcial provimento somente do recurso de

CONCEICÃO CARNEIRO
,
e nos demais manifestou-se pelo improvimento
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

Preliminarmente, a defesa do recorrente JOELSON BRITO, pugna pela anulação da sentença primeva considerando ter ocorrido violação ao artigo 129, I, da CF/88, o qual prevê as funções institucionais do Ministério Público, e do artigo 3-A do CPP, que positivou o sistema acusatório adotado pelo processo penal, em conformidade com a Carta Magna Nacional.

Entretanto, compulsando os presentes autos, não vislumbro nenhuma violação aos supracitados dispositivos legais, tendo em vista que o juízo “a quo” não substituiu a ação do órgão de acusação, se limitando tão somente às provas contidas nos autos, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

As defesas de JOSÉ RIBAMAR e CONCEIÇÃO CARNEIRO, por sua vez, pleitearam o reconhecimento da preliminar de nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa, tendo em vista que o laudo existente nos autos não foi realizado por perito oficial, bem como houve excesso de linguagem utilizado no veredito, além disso, a defesa de JOSÉ RIBAMAR alegou que não teve acesso à filmagem realizada pelo primo da vítima.

Por oportuno, cabe ressaltar que eventuais incongruências em laudos periciais, deverão merecer análise do Conselho de Sentença, sob pena de se invadir competência constitucional do referido órgão, prevista na Carta Política Brasileira.

No que tange ao pedido de anulação da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, não observo qualquer macula futura à compreensão dos jurados, os quais serão designados como juízes da causa na sessão plenária do júri, quanto aos fatos e provas coletadas na primeira fase de cognição, que levarão ou não a condenação ou a absolvição dos recorrentes. A propósito, na decisão combatida o juízo de conhecimento somente limitou-se a fazer a transcrição dos fatos contidos na peça de acusação, o que não se constitui em quaisquer prejuízos ou mesmo nulidades, com o fito de prejudicar o senso de imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença.

A simples afirmação de prejuízos por não ter a defesa acesso a filmagem existente no feito e que o laudo da vítima foi realizado por perito não oficial, não tem o condão de convencer o magistrado a anular todo o feito, eis que não se verifica, na hipótese vertente, a evidência de qualquer dano concreto aos referidos recorrentes, a teor do disposto no artigo 563 do CPP, que consagra na lei processual pátria o princípio “pas de nullité sans grief”, portanto não há como declarar a nulidade do decisum.

Assim rejeito tais preliminares.

Por fim, a defesa do réu DIEGO NERY pugnou pelo reconhecimento da nulidade por ter havido violação ao artigo 226 do CPP, considerando a ilegalidade quanto ao reconhecimento pessoal do acusado.

Entendo que, supostas irregularidades no procedimento de reconhecimento pessoal se constituem tão somente mera irregularidade e, portanto, não possuem o condão de invalidar o ato, além domais, foi considerado todo o conjunto probatório acostado ao feito, sobretudo os depoimentos testemunhais, que são provas importantes que apontam na direção do apelante, como sendo este um dos autores do delito em análise, não merecendo acolhimento referida nulidade.

No caso, impõem-se a rejeição da preliminar.

Não havendo mais preliminares a se analisar, adentro ao mérito.

Necessário se faz expor resumidamente os fatos constante da peça acusatória, a qual narra que no dia 19/02/2019
, no período vespertino, logo no início da tarde, na rua Pedreirinha entre as passagens Oliveira e Francisco Ferreira, no bairro Guanabara, neste município, a vítima WALBERSON NUNES DANTAS, foi morto à tiros.

Consta ainda da peça acusatória, que WESCLEY SOUSA foi o executor do homicídio juntamente com MÁRIO ROCHA, participe, o qual prestou auxílio em comunhão de vontades, vigiando o local do crime enquanto WESCLEY efetivava o assassinato.

O denunciado ADAILTON NASCIMENTO, DIEGO NERI e DANIEL RODRIGUES, policiais militares, após o assassinato de WALBERSON, foram até a residência do adolescente C.N.B, primo do ofendido, que filmou com celular o homicídio, para intimidá-lo e, com isso, destruírem provas, agindo também estes como partícipes do crime.

No que se refere as acusadas ERIKA SILVA e CONCEIÇÃO CARNEIRO, ambas contribuíram para o evento criminoso, dando suporte material ao executor e auxiliares, fornecendo o veículo usado no evento criminoso, bem como financiando toda a sorte de crimes cometido pelo grupo, sendo estes componentes da associação criminosa, da qual fazem parte todos os demais envolvidos.

No tocante ao acusado LEONARDO SANTOS, policial militar, este é apontado como o mandante do assassinato, eis que perseguia a vítima e seus familiares com episódios de ameaças, extorsão e tortura, além do que o ofendido teria assaltado uma das vans pertencente a este, e por tal motivo teria ordenado a execução daquele.

Outrossim, vislumbro da irresignação dos recorrentes, que estes pleiteiam suas absolvições e que sejam impronunciados,
tendo em vista não existirem provas suficientes de autoria dos crimes a eles imputados, devendo portanto ser aplicado o princípio “in dubio pro reo”.

Contudo, adianto que não assiste razão aos apelantes.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão, isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente,
através da perícia de levantamento do crime com cadáver
e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arrolada pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação daqueles nos eventos criminosos, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos apelantes.

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação aos recorrentes, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de suas condutas pelo júri popular.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia dos ora recorrentes. Além disso, a pretendida impronúncia por absolvição por falta de provas e o pedido

de exclusão da qualificadora constante do inciso IV, do §2º, do artigo 121, do CP, este último pugnado pela defesa de CONCEIÇÃO CARNEIRO, neste momento, afastaria o julgamento das questões pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente e das demais teses que giram em torno do fato tido como criminoso.

Relativamente ao delito de formação de milícia particular (artigo 288-A do CP), cuida-se de crime conexo ao doloso contra a vida, a ser apreciado pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78 do Código de Processo Penal, carecendo o juízo primevo de competência para eventual impronúncia ou absolvição, preservando-se a unidade de julgamento e apreciação de provas.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 30/06/2025